Tribunal: TJMT
Processo: 0007109-45.2015.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007109-45.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANICE PINTO DO NASCIMENTO JATOBA - CPF: 536.148.951-49 (APELADO), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), GERMANA NICACIA PINTO JATOBA - CPF: 177.913.161-53 (APELANTE), ESPOLIO DE JOSUE NASCIMENTO JATOBA (APELANTE), LUZIA DO NASCIMENTO JATOBA - CPF: 156.206.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUNICE TAVARES - CPF: 303.742.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA JATOBA CRESTANI - CPF: 221.024.009-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO PINTO DO NASCIMENTO JATOBA - CPF: 650.118.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO PINTO NASCIMENTO JATOBA (TERCEIRO INTERESSADO), EURICO PINTO DO NASCIMENTO JATOBA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GERMANA NICACIA PINTO JATOBA (APELANTE), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (APELADO), EVANICE PINTO DO NASCIMENTO JATOBA - CPF: 536.148.951-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INVENTARIANTE E DO ADVOGADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de causa, só pode ser decretada se houver a
intimação
da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0007109-45.2015.8.11.0006

APELANTES:

ESPOLIO DE JOSUE NASCIMENTO JATOBA E OUTRO

APELADO:

JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos
ESPOLIOS DE JOSUE NASCIMENTO JATOBA e de GERMANA NICACIA PINTO JATOBA
, através de sua inventariante
EVANICE PINTO DO NASCIMENTO JATOBÁ
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Cáceres-MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da Ação de Inventário no 0007109-45.2015.8.11.0006
,
que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito, em razão do abandono, com fulcro inciso III do artigo 485 do CPC. Custas pelo requerente.

Os apelantes, em suas razões recursais, pugnam, preliminarmente, pelo benefício da assistência judiciária, ressaltando, na oportunidade, que a inventariante trabalha como Técnica de Enfermagem, auferindo renda de R$2.263,62 (dois mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), sendo que possui despesas básicas de energia (R$450,00), água (R$65,00), plano de saúde (R$917,76), alimentação (R$600,00), fora os remédios de que faz uso.

No mérito, explica que o feito trata-se de ação de inventário e partilha que foi extinta com fundamento no art. 485, III, do CPC, no entanto, não houve prévia intimação pessoal da autora e de seu advogado para darem prosseguimento no feito.

Informa que o processo quando migrado de físico para eletrônico teve cadastrado advogado diverso da inventariante, no caso, o Dr. Ervi Garbin – OAB/MT 3523-O.

Destaca que no presente caso inexistiu qualquer abandono da causa por parte da apelante, mas sim paralisação dos autos físicos em razão da pandemia do COVID-19, bem como restrições e limitações impostas pelas serventias extrajudiciais, que obstaram o pronto cumprimento das determinações judiciais.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso para revogar a sentença recorrida, determinando regular processamento do inventário (Id. 122322627).

Sem contrarrazões, por ausência de litígio.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
o benefício da assistência judiciária tão somente nesta instância
ad quem
, haja vista que demostrada a hipossuficiência da inventariante.

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Para tanto, a apelante alega que não houve a intimação pessoal da autora/inventariante, ora recorrente, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente o no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

Contudo, ao que se constata dos autos, o douto julgador
declarou extinto o processo, sem que houvesse a intimação pessoal da autora e de seu causídico quando o feito se transmudou em processo eletrônico (id. 122322603 - Pág. 173).

Logo, a ausência de intimação pessoal da autora, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

Portanto, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal do recorrente, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA –
INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1o do art. 485 do CPC.”
(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO CONCLUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera imprescindível a intimação pessoal do autor, via postal, antes da extinção do processo por abandono de causa (art. 485, III, CPC), a ser enviada para o endereço que consta do processo. A sentença objurgada deve ser anulada pois, de acordo com o Aviso de Recebimento colacionado aos autos, em que pese a Carta de Intimação ter sido encaminhada para endereço descrito na Exordial, de acordo com a anotação dos Correios a parte não foi procurada para a entrega do documento.”
(TJ-MT 10448586620188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022